Tribunal: TJES
Processo: 5008067-59.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-12

Ementa:
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DESIGNADA. REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, em concurso de agentes, no qual se requer a revogação da custódia cautelar, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de excesso de prazo e de inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de duração da prisão preventiva, sem início da instrução probatória, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias acarreta a revogação automática da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa não decorre de critério meramente matemático, devendo ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

4. O reconhecimento do constrangimento ilegal exige demonstração, por prova pré-constituída, de que o atraso é imputável exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, o que não se admite presumir em habeas corpus.

5. As informações da autoridade coatora indicam que o processo se encontra em regular andamento, com audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima.

6. A demora processual também decorre de atos relacionados à citação e à apresentação de resposta à acusação pelos corréus, circunstância que afasta a atribuição exclusiva do atraso ao Juízo.

7. O prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, de modo que sua inobservância não torna automaticamente ilegal a prisão preventiva nem impõe a imediata soltura do custodiado.

8. Mantida a fundamentação idônea da prisão preventiva e inexistindo demonstração concreta de ilegalidade, não se justifica a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias concretas do processo.

2. O habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade, incumbindo à defesa demonstrar que o atraso processual é imputável exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário.

3. A inobservância do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta a revogação automática da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29. CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022. STJ, HC 621.416/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.04.2021, DJe 16.04.2021. STJ, HC 727.184/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022. STF, SL 1.395/SP, Rel. Min. Presidente.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008067-59.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WANDERSON DOS SANTOS

COATOR: 4º VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES

RELATOR(A):
RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL DESIGNADA. REVISÃO NONAGESIMAL DA PRISÃO PREVENTIVA. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente nos autos de ação penal pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, em concurso de agentes, no qual se requer a revogação da custódia cautelar, com ou sem substituição por medidas cautelares diversas, sob o fundamento de excesso de prazo e de inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo de duração da prisão preventiva, sem início da instrução probatória, configura excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal; e (ii) estabelecer se a ausência de revisão da prisão preventiva no prazo de 90 dias acarreta a revogação automática da custódia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O excesso de prazo na formação da culpa não decorre de critério meramente matemático, devendo ser aferido à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as peculiaridades do caso concreto.

4. O reconhecimento do constrangimento ilegal exige demonstração, por prova pré-constituída, de que o atraso é imputável exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, o que não se admite presumir em habeas corpus.

5. As informações da autoridade coatora indicam que o processo se encontra em regular andamento, com audiência de instrução e julgamento já designada para data próxima.

6. A demora processual também decorre de atos relacionados à citação e à apresentação de resposta à acusação pelos corréus, circunstância que afasta a atribuição exclusiva do atraso ao Juízo.

7. O prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, de modo que sua inobservância não torna automaticamente ilegal a prisão preventiva nem impõe a imediata soltura do custodiado.

8. Mantida a fundamentação idônea da prisão preventiva e inexistindo demonstração concreta de ilegalidade, não se justifica a revogação da custódia ou a substituição por medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O excesso de prazo para a formação da culpa deve ser aferido com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, consideradas as circunstâncias concretas do processo.

2. O habeas corpus exige prova pré-constituída da ilegalidade, incumbindo à defesa demonstrar que o atraso processual é imputável exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário.

3. A inobservância do prazo de 90 dias previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta a revogação automática da prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII. CP, art. 121, § 2º, I e IV, c/c art. 14, II, e art. 29. CPP, art. 316, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 707.047/AM, Rel. Min. Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF da 1ª Região), Sexta Turma, j. 05.04.2022, DJe 07.04.2022. STJ, HC 621.416/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13.04.2021, DJe 16.04.2021. STJ, HC 727.184/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 19.04.2022, DJe 26.04.2022. STF, SL 1.395/SP, Rel. Min. Presidente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WANDERSON DOS SANTOS em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº
0004440-38.2022.8.08.0012
pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o paciente se encontra custodiado há mais de três anos sem que tenha se iniciado a instrução probatória.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Informações prestadas pela autoridade coatora no ID nº
19526906
.

A liminar foi indeferida em 05/05/2026 (ID nº
19548071
).

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela denegação da ordem (ID nº
19710645
).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de WANDERSON DOS SANTOS em face de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA/ES, que mantém o paciente preso preventivamente nos autos da ação penal nº 0004440-38.2022.8.08.0012 pela suposta prática do delito previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, na forma do artigo 29, todos do Código Penal.

O impetrante alega, em apertada síntese, a ocorrência de excesso de prazo apto a caracterizar constrangimento ilegal, considerando que o paciente se encontra custodiado há mais de três anos sem que tenha se iniciado a instrução probatória.

Diante disso, requer a revogação da sua prisão preventiva, com ou sem a substituição por medidas cautelares diversas, expedindo-se o consequente alvará de soltura.

Após a autoridade coatora prestar informações, a liminar foi indeferida e a d. Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem.

Após regular instrução do remédio constitucional, não há motivos para alterar o posicionamento adotado por ocasião da apreciação do pedido liminar.

Ressalto o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, perfilhado por esta Corte, no sentido de que “
eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mero critério matemático, mas de uma ponderação do julgador, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à luz do disposto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição, levando em consideração as peculiaridades do caso concreto, procurando evitar o retardamento injustificado da prestação jurisdicional
” (STJ, HC 707.047/AM, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05/04/2022, DJe 07/04/2022).

Tendo em vista que o atraso injustificado apenas dará margem ao reconhecimento da ilegalidade da prisão se for atribuído exclusivamente à acusação ou ao Poder Judiciário, cabe à defesa trazer ao Tribunal elementos suficientes a essa avaliação, com prova pré-constituída da ilegalidade invocada, tratando-se o habeas corpus de instrumento processual de via estreita, em que não se admite dilação probatória. Assim não fazendo, impede que órgão competente avalie a correção ou não do ato apontado como coator.

No caso em voga, consoante as informações prestadas pela autoridade coatora, a prisão preventiva do paciente foi decretada em 21/07/2022, tendo sido cumprido o mandado em 04/08/2023, segundo dados do sistema INFOPEN.

O paciente foi citado pessoalmente no dia 21/08/2022 e apresentou resposta à acusação no dia 30/08/2023. Por sua vez, o corréu Erick de Almeida Bastos, citado pessoalmente em 24/10/2023, apresentou resposta à acusação em 24/03/2025.

Destaco, outrossim, que o feito encontra-se aguardando a realização da audiência de instrução e julgamento, designada para o dia 16/06/2026.

Por fim, o impetrante alega que a inobservância ao prazo nonagesimal para revisão da prisão cautelar, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, deve ensejar ao relaxamento da medida constritiva,
in verbis
:

Art. 316. (...)

Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal.

Contudo, apesar da literalidade do parágrafo único do art. 316 do CPP, não se trata de prazo peremptório, razão pela qual eventual atraso na execução deste ato não implica em automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco imediata colocação do paciente em liberdade, mormente quando a prisão preventiva está devidamente fundamentada.

Nesse sentido, o entendimento do Colendo STJ, consoante o julgado abaixo ementado, a saber:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRISÃO PREVENTIVA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRESENTES. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. NECESSIDADE DE CESSAR A ATIVIDADE CRIMINOSA DO GRUPO. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO A CADA 90 DIAS. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. (...) 8. Destaca-se que “o entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva” (HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). 9. Ordem denegada. (HC n. 727.184/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 26/4/2022)

Assim, em consonância com o princípio da razoabilidade, o feito apresenta seu curso regular, não havendo que se falar, neste momento, em excesso de prazo caracterizador de constrangimento ilegal.

Destarte, não apresentadas provas em sentido contrário e deixando o impetrante de demonstrar a ilegalidade do ato da autoridade coatora, não merece prosperar a concessão da ordem.

Por tais razões,
DENEGO A ORDEM
pretendida.

É como voto.